Tribunal: STM
Processo: 7000038-94.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CPM. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 77 E 78, AMBOS DO CPPM. PREENCHIMENTO. FASE DE PRELIBAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA PARA INICIAR A AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. No estágio em que a persecução penal se encontra, que é o recebimento da Denúncia, deve-se prevalecer o princípio do in dubio pro societate, quando resta demonstrada, nos autos, a presença de elementos mínimos para se deflagrar a Ação Penal, a exemplo da vertente quaestio. Não cabe ao magistrado enfrentar o mérito dos elementos informativos e valorar a conduta do denunciado, nesse instante do processo, sob pena de retirar o direito do Ministério Público Militar de promover a Ação Penal Pública, fazendo-se necessário tão somente analisar os indícios de autoria e a prova de materialidade, bem como o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 77 e 78, ambos do CPPM. A análise da matéria de fundo deve ser feita após o recebimento da Exordial Acusatória, no curso da Ação Penal, e não decidida prima facie pelo Juiz, de forma antecipada, monocrática e equivocada, uma vez que, tanto o Parquet Castrense, quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas no decorrer da marcha processual, visando esclarecer melhor os fatos, à luz dos direitos e das garantias fundamentais, merecendo, dessa forma, a revisão da Decisão a quo nesta instância recursal. Ademais, existem elementos de prova que ensejam a possibilidade de haver crime militar no caso in tela, motivo pelo qual o início da persecução criminal é medida que se impõe. Até porque o recebimento da Denúncia não significa condenação antecipada, muito menos, cumprimento automático de sanção penal, já que a absolvição pode ser alcançada no final do processo. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
06/06/2023, 00:24
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685390919522379546071203362&evento=72168...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/05/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000038-94.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARTUR FERNANDO SILVEIRA JACQUES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA, DESCONSTITUINDO A
DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO "A QUO", RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO EX-SD ARTUR FERNANDO SILVEIRA
JACQUES, COMO INCURSO NO ART. 249 DO CPM E DETERMINAR A BAIXA
DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E
LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, EM EXERCÍCIO, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, E
O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO
CARLOS ROBERTO DO PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

06/06/2023, 00:24
:: 40001351872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a28a38837b8af180...
1/8
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000038-94.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARTUR FERNANDO SILVEIRA JACQUES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. APROPRIAÇÃO DE
COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CPM. NÃO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
INCONFORMISMO
MINISTERIAL. EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 77 E 78, AMBOS DO
CPPM. PREENCHIMENTO. FASE DE PRELIBAÇÃO. IN DUBIO
PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA PARA INICIAR A AÇÃO
PENAL. COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
DESCONSTITUÍDA.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
No estágio em que a persecução penal se encontra, que é o
recebimento da Denúncia, deve-se prevalecer o princípio do in dubio pro
societate, quando resta demonstrada, nos autos, a presença de elementos mínimos
para se deflagrar a Ação Penal, a exemplo da vertente quaestio.
Não cabe ao magistrado enfrentar o mérito dos elementos
informativos e valorar a conduta do denunciado, nesse instante do processo, sob
pena de retirar o direito do Ministério Público Militar de promover a Ação Penal
Pública, fazendo-se necessário tão somente analisar os indícios de autoria e a prova
de materialidade, bem como o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 77
e 78, ambos do CPPM.
A análise da matéria de fundo deve ser feita após o recebimento da
Exordial Acusatória, no curso da Ação Penal, e não decidida prima facie pelo
Juiz, de forma antecipada, monocrática e equivocada, uma vez que, tanto o
Parquet Castrense, quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas no
decorrer da marcha processual, visando esclarecer melhor os fatos, à luz dos direitos
e das garantias fundamentais, merecendo, dessa forma, a revisão da Decisão a
quo nesta instância recursal.
Ademais, existem elementos de prova que ensejam a possibilidade de
haver crime militar no caso in tela, motivo pelo qual o início da persecução criminal
é medida que se impõe. Até porque o recebimento da Denúncia não significa
7000038-94.2023.7.00.0000
40001351872 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 00:24
:: 40001351872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a28a38837b8af180...
2/8
condenação antecipada, muito menos, cumprimento automático de sanção penal, já
que a absolvição pode ser alcançada no final do processo.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Vice-Presidente, no exercício da presidência, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu em
conhecer e em dar provimento ao Recurso Ministerial, para, desconstituindo a
Decisão proferida pelo Juízo "a quo", receber a Denúncia oferecida em desfavor do
ex-Sd ARTUR FERNANDO SILVEIRA JACQUES, como incurso no art. 249 do
CPM e em determinar a baixa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular
processamento do feito.
Brasília, 25 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso interposto pelo Ministério Público Militar contra a
Decisão da MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3a
CJM, de 11/10/2022, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd
ARTUR FERNANDO SILVEIRA JACQUES, como incurso no crime de
apropriação de coisa havida acidentalmente, previsto no art. 249, caput, do CPM.
A Denúncia narra, em síntese, que:
“(...) Entre os dias 20 e 23 de maio de 2022 o Soldado do Efetivo Profissional
ARTUR FERNANDO SILVEIRA JACQUES apropriou-se de um aparelho
Smartphone MOTO E7 PLUS de propriedade do Sd EV JOAO PEDRO CALDAS
DE SOUZA BARCELOS.
O ofendido, Sd EV JOÃO PEDRO CALDAS DE SOUZA BARCELOS havia deixado
seu aparelho celular no depósito do Tapiri da obra do pelotão de obras dois dias
antes do dia 23/05/2022.
O respectivo celular foi encontrado pelo denunciado Sd EP ARTUR FERNANDO
SILVElRA JAQUES, que se apropriou do aparelho com a intenção de vendê-lo.
Chegando no alojamento, o Sd Maicon Henrique do pelotão de obras pediu ver o
celular, dizendo que estava sem telefone, porque tinha quebrado o dele, e estava
precisando
7000038-94.2023.7.00.0000
40001351872 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 00:24
:: 40001351872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a28a38837b8af180...
3/8
de um telefone. O denunciado falou para o Sd Maicon Henrique que tinha achado
aquele telefone, e recebeu a proposta para que vendesse o celular para ele. O Sd
Maicon Henrique, então, pegou o celular e o restaurou.
No dia 23/05/2022, o Sd João Pedro deu falta do seu celular e lembrou que havia
esquecido na obra. Foi procurar e não o encontrou. Mais tarde, no entanto, foi
procurado pelo denunciado, Sd Artur Fernando, que assumiu, tardiamente, que
havia se apropriado do referido objeto.
O objeto do furto, aparelho Smartphone MOTO E7 PLUS fora comprado por R$
999,00 (novecentos e noventa e nove reais). (Evento 1, doc 1, fl. 10 e ss. do PDF).
Diante dos fatos, o ARTUR FERNANDO SILVEIRA JACQUES cometeu o crime de
apropriação de coisa havida acidentalmente, previsto no artigo 249 do CPM.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente
denúncia, instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação
do denunciado, a notificação/requisição do ofendido, a intimação das testemunhas
abaixo arroladas para comparecimento em Juízo e demais atos do processo,
prosseguindo-se no feito até final julgamento e condenação. (...)”
Em decisão de 11/10/2022, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
rejeitou a denúncia oferecida pelo Parquet Castrense, sob o fundamento de que
“houve o entendimento entre as partes e a restituição ao estado anterior ao
cometimento do delito”.
Irresignado com essa decisão, o MPM interpôs o presente recurso
(evento 18, do IPM).
Em suas razões, o Órgão Ministerial manteve os termos da Peça
Acusatória, bem como asseverou que “a denúncia não pode ser rejeitada pelo fato
de o juiz não concordar com o tipo penal, entendendo que é outro, quando há um
crime”. Portanto, “ainda que não fosse esse o tipo penal, o tipo penal seria o de
furto”, de maneira que sustenta não haver atipicidade de conduta nesse caso. Por
fim, asseverou, ainda, que “o § 2º do art. 240 do CPM não prevê que a conduta seja
considerada infração disciplinar” (evento 27, do IPM).
Em contrarrazões, a DPU pugna, em síntese, pela manutenção da
Decisão vergastada, para manter, consequentemente, a rejeição da Denúncia (evento
34, do IPM).
Em juízo de retratação, o Juiz Federal daquela Auditoria manteve o
“decisum” recorrido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 37, do
IPM).
7000038-94.2023.7.00.0000
40001351872 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 00:24
:: 40001351872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a28a38837b8af180...
4/8
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo conhecimento e
pelo provimento do presente Recurso (evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão de Primeira
Instância, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd EB ARTUR
FERNANDO SILVEIRA JACQUES, como incurso no art. 249 do CPM, por ter, em
tese, cometido o crime de “apropriação de coisa havida acidentalmente” em
Organização Militar.
Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao MPM, uma vez
que existe justa causa para iniciar a ação penal, como restou demonstrado no
presente Recurso.
No estágio em que a persecução penal se encontra, que é o
recebimento da Denúncia, deve-se prevalecer o princípio do in dubio pro
societate, quando resta demonstrada a presença de elementos mínimos para se
deflagrar a Ação Penal, como é o caso da vertente quaestio.
É dizer que, nessa fase de prelibação, fazem-se necessários tão
somente os indícios de autoria e a prova de materialidade, bem como o
preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 77 e 78, ambos do CPPM.
Assim, por ocasião da instrução criminal, no decorrer da marcha
processual, tanto o Parquet Castrense, quanto a Defesa terão a oportunidade de
produzir provas, visando esclarecer melhor os fatos, com base nos direitos e nas
garantias fundamentais.
Nesse sentido, este Tribunal, ao enfrentar a matéria, decidiu que:
(...) O recebimento da Denúncia deve se dar sempre que houver prova de fato que,
em tese, constitua crime e, pelo menos, indícios de autoria, conforme preconiza o
art. 30 do CPPM, em prevalência ao postulado do “in dubio pro societate”,
bastando a verificação, na peça acusatória, do preenchimento dos requisitos
exigidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM. (...) (Habeas Corpus nº 154-
69.2016.7.00.0000/RS. Relator Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento:
13/9/2016.)
7000038-94.2023.7.00.0000
40001351872 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 00:24
:: 40001351872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a28a38837b8af180...
5/8
Ademais, com todas as vênias, não cabe ao magistrado adentrar no
mérito dos elementos informativos e valorar a conduta do denunciado, nesse
instante do processo, sob pena de retirar o direito do Ministério Público Militar de
promover a Ação Penal Pública. Entendimento diverso a esse configuraria frontal
violação ao preceito constitucional insculpido no art. 129, inciso I, da Constituição
Federal.
No caso sub examine, a resolução do mérito fica clara, por exemplo,
no momento em que a magistrada conclui “que a conduta perpetrada pelo
investigado não se amolda ao tipo penal do caput”.
O exame antecipado de mérito realizado pela Juíza Federal Substituta
da JMU também restou patente nesse contexto, quando afirma em sua Decisão que
“não existiu ocorrência de erro, caso fortuito ou força da natureza no caso em
tela”.
Esse enfrentamento da matéria de fundo, in tela, fica ainda mais
evidente nesse caso, quando ela ressalta o seguinte:
A coisa foi restituída antes de instaurada a ação penal, sem qualquer tipo de
conflito entre as partes. Assim, apesar do aparelho celular não ser considerado de
pequeno valor (R$ 990,00), exigência prevista no §1º do artigo 240, o § 2º permite
que o juiz considere a infração como disciplinar. No caso dos autos, em que houve
o entendimento entre as partes e a restituição ao estado anterior ao cometimento
do delito, a punição disciplinar na esfera administrativa é suficiente para
resguardar a hierarquia e disciplina militares, não sendo necessária a intervenção
na esfera penal, especialmente considerando seu caráter de ultima ratio.
Com base no exposto, rejeito a denúncia ora apresentada. (Grifos nossos.)
Observa-se que, na Decisão supra, a Juíza Federal Substituta da JMU
menciona que o celular do ofendido foi restituído antes da instauração do
Processo, bem como afirma que não houve conflito entre o indiciado e o dono do
aparelho.
Ela vai mais além e informa, inclusive, que, apesar do equipamento
de telefonia não ser considerado de pequeno valor, o § 2º do art. 240 do CPM
permite que o magistrado considere a infração como disciplinar. Pior ainda,
quando a magistrada chega à conclusão de que “a punição disciplinar (do
indiciado) na esfera administrativa é suficiente”, sendo desnecessária a
intervenção do Poder Judiciário.
No entanto, concessa vênia, tais esclarecimentos sobre a valoração
do bem jurídico ou sobre sua devolução ao proprietário, quando houver a
necessidade de um exame percuciente, devem ser feitos no curso do processo e não
7000038-94.2023.7.00.0000
40001351872 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 00:24
:: 40001351872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a28a38837b8af180...
6/8
decididos prima facie pelo Juiz, de forma monocrática, como ocorreu no presente
caso.
Portanto, frise-se à exaustão, não há como sopesar a matéria fático-
probatória no instante em que o Titular da Ação Penal apenas busca o início da
persecução criminal, sem antes esmiuçar em Juízo os fatos apurados na fase pré-
processual, à luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
tampouco examinar, de forma prematura, em que contexto os fatos ocorreram, muito
menos, concluir, precocemente, pela desnecessidade de intervenção do Poder
Judiciário nessa questão, por não ser o instante processual adequado para tanto.
Até porque, no caso dos autos, não existe amparo na norma para
“punição disciplinar na esfera administrativa”, como entendeu a magistrada na
Decisão de rejeição da Exordial Acusatória, tendo em vista que o denunciado já
foi licenciado das fileiras das Forças Armadas.
Dessa forma, querer discutir, nesse momento, a circunstância dos fatos
e a conduta atribuída ao denunciado, sem aprofundar o assunto durante a
instrução criminal, seria o mesmo que ignorar o próprio rito processual, além de
claramente antecipar julgamento de mérito; prática essa que, aliás, vem sendo
rechaçada por esta Egrégia Corte:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E INJÚRIA.
RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR
NATURAL E DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REJEIÇÃO DA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. APROFUNDADA ANÁLISE
DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. 1. O ato de ratificação da Denúncia
por membro do Ministério Público Militar dotado de atribuições para oferecê-la
não viola os princípios do Promotor natural ou da Independência funcional,
máxime quando não há demonstração concreta de prejuízo a qualquer das partes.
Aplicação dos arts. 499 e 502 do Código de Processo Penal Militar. 2. Na Justiça
Militar, em que são distintos os órgãos jurisdicionais encarregados do
recebimento da Denúncia e do julgamento da causa, não se permite ao Juiz-
Auditor, monocraticamente, adentrar ao mérito dos elementos informativos com
fito de perquirir sobre o animus do investigado. 3. Presentes os requisitos dos arts.
77 e 78 do Código de Processo Penal Militar o recebimento da Denúncia é medida
impositiva, não cabendo ao Magistrado, ressalvado situações excepcionais,
perquirir sobre a ausência de dolo do Denunciado, sob pena de coarctar o direito
do Ministério Público de promover a Ação Penal, bem como do juiz natural, ou
seja, do Conselho de Justiça, apreciar a causa. Entendimento diverso configura
descumprimento aos preceitos constitucionais insculpidos nos arts. 5º, inciso LIII e
129, inciso I, ambos da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e provido.
Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000698-64.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Julgado em 08/11/2018.)
(Grifos nossos.)
7000038-94.2023.7.00.0000
40001351872 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 00:24
:: 40001351872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a28a38837b8af180...
7/8
Nesse sentido se manifestou o Subprocurador da Justiça Militar Dr.
GIOVANNI RATTACASO:
Quanto ao mérito, concessa venia, é inequívoco que a v. Decisão ora hostilizada
merece ser cassada (...). Com efeito, ao rejeitar Exordial Acusatória a douta
Magistrada, em ampla peroração própria de decisão definitiva, realizou
inadmissível antecipação de mérito, em mero juízo de delibação, quando deveria
apenas analisar os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código Adjetivo Militar. (...)
Assim, em que pese a incerteza sobre a imputação, não há dúvidas de que crime
houve, pois a lesão jurídica independe da comprovação de lesão patrimonial, como
na tentativa ou na reparação do dano.
(...) os elementos de prova, bem como a análise aprofundada do elemento
subjetivo, serão esmiuçados durante a instrução criminal, nas estritas bases
legais, com as garantias que lhe são próprias, constituindo precipitação judicial
sua análise profunda em juízo de delibação. (Grifos nossos.)
De mais a mais, tanto os depoimentos das testemunhas, como a
declaração do próprio indiciado, ensejam a “possibilidade” de ocorrência de crime
militar, motivo pelo qual o recebimento da Denúncia é a medida mais acertada nesse
caso.
Ainda nesse caminhar, nunca é demais lembrar que o recebimento da
Denúncia não significa condenação antecipada, muito menos, cumprimento
automático de sanção penal, já que o acusado poderá alcançar a absolvição ao final
do processo.
Assim, como bem ressaltou o Órgão Ministerial, percebe-se, de fato,
que o magistrado enfrentou a matéria principal, julgando, antecipadamente, a Ação
Penal, quando analisou, de forma equivocada, elementos de prova que só podem ser
apreciados, após o recebimento da Exordial Acusatória, no âmbito
processual, motivo pelo qual essa prática não vem sendo admitida por este Tribunal,
merecendo, dessa forma, a revisão do “Decisum” a quo nesta Instância recursal.
Ademais, a prova indiciária é suficiente para instaurar a Ação Penal e
se mostra patente no caso sub examine – merecendo ser melhor averiguada ao
longo da marcha processual – quando o ora denunciado resolve, por livre e
espontânea vontade, repassar o celular alheio, no interior da OM, a uma terceira
pessoa, agindo, desse modo, como se dono fosse do referido aparelho, ensejando,
por si só, a existência de possível prática de crime militar em sua conduta.
Some-se a isso o fato de que a referida conduta delituosa ocorrida no
ambiente militar, igualmente, aponta possível lesividade a bens e a valores
castrenses, como a ética, o decoro, a lealdade, a confiança e a camaradagem, todos
7000038-94.2023.7.00.0000
40001351872 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/06/2023, 00:24
:: 40001351872 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a28a38837b8af180...
8/8
imprescindíveis para a manutenção das Forças Armadas, os quais, da mesma
forma, deverão ser analisados e confirmados durante a instrução criminal.
Conclui-se, então, que a persecução penal deve ser instaurada,
porque, a uma, a Decisão que rejeitou a Exordial Acusatória
procedeu, indevidamente, à antecipação de mérito; a duas, observa-se que a
Denúncia se reveste dos requisitos legais exigidos pela Lei Adjetiva Castrense,
notadamente, os arts. 77 e 78 do CPPM e; a três, vê-se que o Libelo Acusatório se
pautou, notadamente, pela prova testemunhal e pela confissão do próprio
denunciado para dar início à persecução penal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso Ministerial, para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juízo de
primeira instância, receber a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd ARTUR
FERNANDO SILVEIRA JACQUES, como incurso no art. 249 do CPM, e de
determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351872v10
e do código CRC ad90459c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 1/6/2023, às 17:48:41
7000038-94.2023.7.00.0000
40001351872 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR